Tribunal: TJSP
Processo: 1001974-08.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÕES. Ação anulatória de acordo judicial. Improcedência. Inconformismo das autoras. Acidente de trânsito envolvendo as partes. Celebração de acordo em audiência, por meio do qual o requerido se comprometeu a dar em pagamento 80% de um de seus apartamentos às autoras. Hipótese em que constou no termo de audiência que a avaliação do imóvel era de, no mínimo, R$ 3.500.000,00. Autoras que

Ementa:
APELAÇÕES. Ação anulatória de acordo judicial. Improcedência. Inconformismo das autoras. Acidente de trânsito envolvendo as partes. Celebração de acordo em audiência, por meio do qual o requerido se comprometeu a dar em pagamento 80% de um de seus apartamentos às autoras. Hipótese em que constou no termo de audiência que a avaliação do imóvel era de, no mínimo, R$ 3.500.000,00. Autoras que verificaram, após a homologação do acordo, que o imóvel valia cerca de R$ 2.370.000,00 e, diante disso, pretendem anular o acordo. Descabimento. Acordo celebrado por partes maiores e capazes, acompanhadas de seus respectivos patronos e na presença de um juiz. Não previsão de qualquer consequência na hipótese de o valor da venda ser inferior ao valor mencionado no acordo. Alegada má-fé do requerido não comprovada. Réu que demonstrou que outros imóveis com as mesmas características do descrito nos autos eram anunciados por valores muito semelhantes. Sentença mantida. Recurso não provido.